Tribunal: TCU
Processo: 006.083/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2746/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.083/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amaury Freitas Miranda (XXX.714.209-XX); Ana Carolina de Miranda (XXX.136.709-XX); Ana Elisa Buzetti Neves (XXX.355.579-XX); Andressa Aparecida Ribas Machado (XXX.237.439-XX); Bruna Bramorski Medeiros (XXX.899.939-XX); Bruna Pinheiro Pascotto (XXX.974.036-XX); Flavia Adriana de Melo (XXX.944.259-XX); Mitali Cavalcante Brito (XXX.907.533-XX); Suzana Neres Soares (XXX.918.241-XX); Vanda de Fatima Minatel (XXX.740.928-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.